Tribunal: TJDFT
Processo: 0706116-21.2019.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-11-28
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débito, e condenatória de indenização por danos morais, em virtude de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes decorrente da ausência de pagamento de fatura de cartão de crédito. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente os pedidos.
2 – Contrato Bancário. Inexistência de débitos. Solicitação de cancelamento de parcelamento de débito. Pagamento integral realizado. Incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC). A autora, por telefone, parcelou o débito de cartão de crédito em atraso, com entrada de R$ 300 reais e mais 12 parcelas de R$ 241,23, o que resultou no contrato n° 44221873879001, sendo-lhe informada que a qualquer momento poderia cancelar o parcelamento e efetuar o pagamento integral da dívida. Após alguns dias, a autora telefonou para o banco (réu) e solicitou o cancelamento do parcelamento. Após algumas ligações, a autora foi informada que poderia realizar o pagamento na própria fatura do cartão de crédito, o que foi feito, conforme comprovante de pagamento (ID 11800984 - Pág. 2). No caso, há verossimilhança nas alegações da autora de que cancelou o parcelamento e pagou o valor total da fatura devida. A autora efetuou o pagamento da fatura com vencimento em 25/06/2018 (ID 11800984 - Pág. 1), no valor de R$ 1.614,05, conforme comprovante de pagamento (ID 11800984 - Pág. 2). Verifica-se que a referida fatura engloba os valores restantes da fatura anterior, acrescido de multa de atraso. Ademais, a autora informa diversos números de protocolo de ligações, bem como os nomes dos atendentes que informaram que todo o débito estava quitado e que houve o cancelamento do parcelamento. O réu, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, limitando-se a alegar a falta de pagamento de valores referentes ao parcelamento. Nesse sentido, conclui-se pela inexistência de débitos referente ao contrato no 44221873879001.
3 – Responsabilidade civil. Dano moral. Cadastro de proteção ao crédito. Inscrição indevida. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). O documento de ID 11800985 - Pág. 1 comprova que o réu teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes, referente aos débitos do contrato n° 44221873879001. Assim, mostra-se cabível indenização por danos morais.
4 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do autor. Considerando o valor da obrigação que originou a anotação indevida (R$ 556,07), bem como a data da inclusão e (26/04/2019), impõe-se a redução da condenação por danos morais de R$ 4.000,00 para R$ 2.000,00, valor que melhor se adequa às circunstâncias do caso. Sentença que se reforma apenas para reduzir o valor da condenação dos danos morais para R$ 2.000,00. Mantidas as demais disposições.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W